Tribunal: TJBA
Processo: 8050333-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050333-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE CERQUEIRA Advogado(s): JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS, UMBERTO FALCONERY RIOS JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RMI. REAJUSTE PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 726/2003. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL INTEGRAL. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. OPORTUNIDADE PROCESSUAL PENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. SÚMULA Nº 111 E TEMA 1.050 DO STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos de Cerqueira contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, reconhecendo excesso de execução nos cálculos do exequente quanto à RMI, à não dedução de benefícios pagos administrativamente, aos índices de juros e correção monetária e ao termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2 - Os fatos relevantes. A sentença de mérito transitada em julgado concedeu benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ao exequente, com DIB fixada no dia seguinte à cessação do benefício anterior (NB 114.875.021-2), resultando em DIB de 17/05/2003. O agravante sustenta que o benefício implantado judicialmente resultou da conversão do auxílio-doença acidentário anteriormente recebido, o que atrairia o reajuste integral de 19,71% previsto na Portaria Ministerial nº 726/2003 para benefícios com mais de doze meses de atividade, e que os cálculos por ele apresentados já contemplavam a devida compensação dos benefícios inacumuláveis pagos administrativamente e observavam a Súmula nº 111 e o Tema 1.050 do STJ no tocante aos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária concedido judicialmente deve ser tratado como conversão do auxílio-doença anteriormente recebido, com aplicação do reajuste integral de 19,71% previsto na Portaria Ministerial nº 726/2003; (ii) saber se os cálculos do exequente procederam à devida compensação das parcelas de benefícios inacumuláveis pagos administrativamente; e (iii) saber qual o termo final correto para a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a existência de embargos de declaração com efeito modificativo, à luz da Súmula nº 111 e do Tema 1.050 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A sentença de mérito transitada em julgado determinou a implantação de novo benefício acidentário, com DIB em 17/05/2003, sem contemplar a aplicação do reajuste integral previsto na Portaria Ministerial nº 726/2003 para benefícios com mais de doze meses de atividade. O benefício implantado contava com menos de um mês de atividade na data de incidência do reajuste de junho de 2003, atraindo o percentual de 0,38%. Ampliar o alcance do título executivo para aplicar o reajuste integral ofenderia a coisa julgada. 5 - A decisão agravada não homologou os cálculos do INSS como definitivos. Determinou sua retificação, com posterior intimação do exequente para manifestação. A controvérsia sobre a efetiva dedução das parcelas de benefícios inacumuláveis pagos administrativamente deve ser dirimida pelo juízo de origem após a apresentação dos cálculos retificados. Ausência de ilegalidade ou teratologia a justificar a intervenção desta Corte neste momento. 6 - Os embargos de declaração, ainda que acolhidos com efeito modificativo, integram e complementam a sentença embargada, sem constituir nova sentença autônoma. O efeito modificativo alcança apenas os pontos objeto dos embargos e não desloca a data da sentença para fins de incidência dos honorários advocatícios nos termos da Súmula nº 111 do STJ. O Tema 1.050 do STJ e a Súmula nº 111 do STJ não se contradizem: os honorários devem incidir sobre a totalidade das parcelas auferidas em razão da ação judicial, incluídas as pagas administrativamente após a citação, mas limitados às prestações vencidas até a sentença. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050333-28.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ANTONIO CARLOS DE CERQUEIRA e parte Agravada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.